Tribunal: TRF3
Processo: 5006646-22.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
232/575)

5006646-22.2018.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006646-22.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

APELADO: CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARILIA CHIMENTO MENDES

ADVOGADO do(a) APELADO: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA BRASIL CLAUDINO - SP198281

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531

SUCEDIDO: OSMAR MENDES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contratos de renegociação de dívidas firmados com a Caixa Econômica Federal, para determinar a exclusão dos juros de mora do cálculo da dívida, suspender a execução quanto à empresa Cromosete Gráfica e Editora Ltda em razão de recuperação judicial e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte executada interpôs apelação, sobrevindo renúncia do advogado constituído, com ciência do constituinte, sem posterior regularização da representação processual.

Também foi interposto recurso adesivo por terceira interessada que requereu ingresso no feito como assistente simples do coexecutado falecido.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de regularização da representação processual após renúncia do advogado, devidamente comunicada à parte, impede o conhecimento da apelação; (ii) saber se é possível o conhecimento de recurso adesivo quando não conhecido o recurso principal; e (iii) saber se a sentença incorreu em inépcia da petição inicial dos embargos ou julgamento ultra petita ao analisar encargos contratuais na verificação de excesso de execução.III. Razões de decidir

A renúncia ao mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte dispensa intimação judicial para regularização da representação processual. A ausência de constituição de novo patrono configura falta de pressuposto processual, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.

Admitida a assistência simples em grau recursal, mas não conhecido o recurso principal, resta inviável o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC.

Inexistência de inépcia da petição inicial dos embargos à execução, pois houve indicação do valor reputado correto e apresentação de memória de cálculo.

Não configura julgamento ultra ou extra petita a análise de encargos contratuais pelo magistrado ao examinar alegação de excesso de execução, pois o pedido de revisão do montante executado autoriza a verificação da legalidade dos critérios utilizados na composição do débito.

Mantida a condenação em honorários advocatícios em favor da parte embargante diante do reconhecimento parcial do excesso de execução, em observância ao princípio da causalidade.IV. Dispositivo e tese

Apelação da Cromosete Gráfica e Editora Ltda e de Roberto Mendes não conhecida. Recurso adesivo não conhecido. Apelação da Caixa Econômica Federal desprovida, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao mandato devidamente comunicada ao constituinte dispensa intimação judicial para regularização da representação processual, impondo o não conhecimento do recurso quando ausente novo patrono. 2. O não conhecimento do recurso principal impede o conhecimento do recurso adesivo. 3. A análise da legalidade dos encargos que compõem o débito executado, no exame de alegação de excesso de execução, não configura julgamento ultra ou extra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §2o, I, 85, §11, 112, 917, §3o, 997, §2o, III; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.935.018/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.468.610/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.843.966/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.02.2021; TRF3, ApelRemNec no 0006676-74.2006.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 20.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006646-22.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

ADVOGADO do(a) APELADO: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA BRASIL CLAUDINO - SP198281

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531

APELADO: CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARILIA CHIMENTO MENDES

SUCEDIDO: OSMAR MENDES

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006646-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES

Advogado do(a) APELANTE: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

APELADO: CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARILIA CHIMENTO MENDES

Advogados do(a) APELADO: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531, PATRICIA BRASIL CLAUDINO - SP198281

Advogado do(a) APELADO: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível Federal de São Paulo, que, em embargos à execução de título extrajudicial opostos por Cromosete Gráfica e Editora Ltda e Roberto Mendes, julgou parcialmente procedentes os embargos.

A CEF foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) da diferença entre os cálculos apresentados na execução e os novos valores apurados nos termos do julgado (ID 152947012).

Em suas razões recursais, e em síntese, a Caixa Econômica Federal sustenta a inépcia da petição inicial, a ocorrência de julgamento ultrapetita e, no mérito, pugna pela improcedência dos embargos com a inversão do ônus sucumbencial (ID 152947031).

Cromosete Gráfica e Editora Ltda e Roberto Mendes apelam pugnando pela anulação da ação de execução (ID 152947045).

Por sua vez, Marília Chimento Mendes interpôs recurso adesivo pugnando pelo deferimento do seu ingresso na qualidade de terceira interessada, assistindo a parte executada e, no mérito, reiterou as razões dos embargos à execução.

Contrarrazões da parte contrária (ID 152947046, ID 152947071 e ID 152947073).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006646-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES

Advogado do(a) APELANTE: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

APELADO: CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, ROBERTO MENDES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARILIA CHIMENTO MENDES

Advogados do(a) APELADO: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531, PATRICIA BRASIL CLAUDINO - SP198281

Advogado do(a) APELADO: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

V O T O

SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre os embargos à execução de título extrajudicial movida pela Caixa Econômica Federal.

Consta dos autos que a Caixa Econômica Federal promoveu ação de execução para a cobrança relacionada a contratos de renegociação de dívidas firmados com a Cromosete Gráfica e Editora Ltda e Roberto Mendes. Em sede de embargos foi alegado excesso de execução, além da falta de liquidez dos títulos executados e nulidade de cláusulas que tratam dos encargos acessórios.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos (ID 152947012):

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para determinar a exclusão dos juros de mora dos cálculos da CEF.

Determino a suspensão da Execução, exclusivamente, quanto a executada CROMOSETE GRAFICA E EDITORA LTDA, nos termos do art. 6o, caput, da Lei 11.101/2005, devendo o feito prosseguir quanto aos demais coobrigados.

Custas “ex lege”.

Condeno a CEF em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) da diferença entre os cálculos apresentados na execução e os novos valores apurados nos termos do julgado. (...)

Recurso da parte executada

Consta dos autos renúncia do advogado subscritor da parte apelante, com a devida ciência ao seu constituinte (ID 274329547).

No entanto, até o presente momento, não houve por parte da apelante a regularização da representação processual, restando assim caracterizada a ausência de pressuposto processual, conforme preceitua o art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a intimação da parte para regularização de sua representação processual quando já comprovada a prévia notificação do constituinte pelo patrono acerca da renúncia ao mandato.

A este respeito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15.

1. Após a interposição do Agravo Interno, foi apresentada petição (fls. 430-437, e-STJ) informando a renúncia ao mandato pelos advogados da parte agravante. Juntaram-se os documentos que comprovam a ciência da parte (fls. 433-435, e-STJ).

2. Consoante a jurisprudência do STJ, a renúncia de mandato, quando devidamente notificada pelo advogado ao seu constituinte, nos termos do art. 112 do CPC/2015, dispensa determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.468.610/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 27/11/2019.

(...)

5. Considerando a renúncia do advogado e a falta de regularização da representação por parte da Agravante, até o presente momento, fica configurada a ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 24/1/2024.)

Esta 1a Turma possui o mesmo posicionamento:

PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA À PARTE. NÃO REGULARIZAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Alega o autor, ora embargante, a nulidade absoluta do julgado, porquanto não foi intimado pessoalmente para constituir novo patrono em razão da renúncia do advogado que o representava nos autos.

2. Do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, após a subida dos autos a esta Corte, o então causídico do autor informou a renúncia ao mandato, para tanto, notificou devidamente o autor que tomou ciência da renúncia, conforme a declaração (Aviso de Recebimento), assinado pelo próprio apelante, com firma reconhecida em cartório (89901432 - Pág. 139/140). Não se observa, por conseguinte, a violação aos artigos 274 e 112, §1°, do Código de Processo Civil, eis que, restaram devidamente cumpridas as determinações previstas nos referidos dispositivos legais.

3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, dispensa a determinação judicial para intimação objetivando a regularização da representação processual nos autos. Uma vez verificado que o advogado realizou a comunicação da renúncia à parte a fim de que nomeasse novo causídico, desnecessária se faz a intimação pelo juízo para cumprimento da mesma providência.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de representação processual, ainda que proveniente de renúncia posterior à interposição do recurso, impõe à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual. Precedentes.

5. Merecem acolhimento os embargos de declaração a fim de sanar a omissão, com efeitos modificativos ao julgado, eis que, aplicável à espécie, a previsão constante no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, sendo de rigor o não conhecimento do recurso da parte autora.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006676-74.2006.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 20/10/2023, DJEN DATA: 25/10/2023)

Ante o exposto, não conheço da apelação.

Recurso adesivo

Marília Chimento Mendes Formulou pedido de assistência simples em grau recursal, no bojo do recurso adesivo por ela interposto. Considerando que a assistência pode ser requerida em qualquer grau de jurisdição (art. 119 do CPC), passa-se à análise do pleito de intervenção.

A requerente afirma ser viúva do coexecutado Osmar Mendes, que figura na execução na condição de coobrigado e avalista dos títulos exequendos, sustentando que atualmente sofre a excussão de seu patrimônio pessoal para satisfação da dívida executada.

Desse modo, evidencia-se situação a autorizar o ingresso da requerente no feito na condição de terceira interessada, motivo pelo qual deferido o pedido.

Contudo, não conhecido o recurso principal do assistido, resta inviável o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do §2o, III do art. 997, CPC:

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Diante do exposto, não conheço do recurso interposto.

Apelação da Caixa Econômica Federal

A apelante sustenta a inépcia da petição inicial dos embargos à execução, com fundamento no art. 917, §3o, do CPC, ao argumento de que não teria sido indicado o valor que a parte executada entende devido nem apresentada a respectiva memória de cálculo.

Não procede a alegação. Consta dos autos a indicação do valor tido como correto pela parte embargante, bem como a correspondente memória de cálculo (ID 152946961), o que afasta a alegada nulidade.

Compõe também o pleito recursal a alegação de que a sentença incorreu em julgamento ultra petita, ao analisar a cláusula 10a dos contratos executados, relativa à comissão de permanência, matéria que, segundo afirma a apelante, não teria sido suscitada pelos embargantes.

Ocorre que a petição inicial dos embargos é clara ao impugnar o valor executado, sob o fundamento de excesso de execução. Nesse contexto, não se exige que cada encargo integrante do débito seja individualmente impugnado, sendo suficiente o pedido global de revisão do montante executado.

Assim, ao examinar a alegação de excesso, pode o magistrado verificar a legalidade dos critérios utilizados na composição do débito e expurgar encargos indevidos, ainda que não mencionados expressamente pelo embargante, como ocorreu no caso dos autos.

Não há, portanto, julgamento extra ou ultra petita, mas apenas adequação do cálculo do débito executado, realizada a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

A este respeito, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LIMITAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS BENS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ (NCPC). NÃO PROVIMENTO.

1. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.

2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.

3. Ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.843.966/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Por fim, o acolhimento parcial dos embargos, com reconhecimento do excesso de execução, conduz à fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade, devendo, portanto, permanecer a condenação ao pagamento da verba honorária.

Desse modo, inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto pela Caixa Econômica Federal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto:

não conheço da apelação de Cromosete Gráfica e Editora Ltda e Roberto Mendes, bem como do recurso adesivo; e

nego provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contratos de renegociação de dívidas firmados com a Caixa Econômica Federal, para determinar a exclusão dos juros de mora do cálculo da dívida, suspender a execução quanto à empresa Cromosete Gráfica e Editora Ltda em razão de recuperação judicial e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte executada interpôs apelação, sobrevindo renúncia do advogado constituído, com ciência do constituinte, sem posterior regularização da representação processual.

Também foi interposto recurso adesivo por terceira interessada que requereu ingresso no feito como assistente simples do coexecutado falecido.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de regularização da representação processual após renúncia do advogado, devidamente comunicada à parte, impede o conhecimento da apelação; (ii) saber se é possível o conhecimento de recurso adesivo quando não conhecido o recurso principal; e (iii) saber se a sentença incorreu em inépcia da petição inicial dos embargos ou julgamento ultra petita ao analisar encargos contratuais na verificação de excesso de execução.III. Razões de decidir

A renúncia ao mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte dispensa intimação judicial para regularização da representação processual. A ausência de constituição de novo patrono configura falta de pressuposto processual, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.

Admitida a assistência simples em grau recursal, mas não conhecido o recurso principal, resta inviável o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC.

Inexistência de inépcia da petição inicial dos embargos à execução, pois houve indicação do valor reputado correto e apresentação de memória de cálculo.

Não configura julgamento ultra ou extra petita a análise de encargos contratuais pelo magistrado ao examinar alegação de excesso de execução, pois o pedido de revisão do montante executado autoriza a verificação da legalidade dos critérios utilizados na composição do débito.

Mantida a condenação em honorários advocatícios em favor da parte embargante diante do reconhecimento parcial do excesso de execução, em observância ao princípio da causalidade.IV. Dispositivo e tese

Apelação da Cromosete Gráfica e Editora Ltda e de Roberto Mendes não conhecida. Recurso adesivo não conhecido. Apelação da Caixa Econômica Federal desprovida, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao mandato devidamente comunicada ao constituinte dispensa intimação judicial para regularização da representação processual, impondo o não conhecimento do recurso quando ausente novo patrono. 2. O não conhecimento do recurso principal impede o conhecimento do recurso adesivo. 3. A análise da legalidade dos encargos que compõem o débito executado, no exame de alegação de excesso de execução, não configura julgamento ultra ou extra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §2o, I, 85, §11, 112, 917, §3o, 997, §2o, III; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.935.018/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.468.610/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.843.966/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.02.2021; TRF3, ApelRemNec no 0006676-74.2006.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 20.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu da apelação de Cromosete Gráfica e Editora Ltda e Roberto Mendes, bem como do recurso adesivo e negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão